Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42426306, certificou-se que os Embargos à Execução n. 0003774-91.2008.8.07.0000, em sede de Recurso Extraordinário (RE 861.277/DF), transitaram em julgado. Conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, levanto a suspensão determinada no ID: 39039104, devendo a presente execução prosseguir em caráter definitivo. Registra-se que no RE 861.277/DF questionava-se, entre outros temas, a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela MP n. 2.180/35. Julgado prejudicado o recurso extraordinário (ID: 42426310), mantém-se o que foi decidido no acórdão n. 1300105 (ID: 21465197 dos EE), de forma a afastar a incidência da MP 2.180-35/2001 da execução. Assim, aplicam-se aos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. Definiu-se, ademais, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Intimem-se as partes para dar prosseguimento à presente execução. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador